Tribunal: STF
Processo: ARE 1603048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo deduzido por J. R. R. S. em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO MINISTERIAL: TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS - EXCESSO  DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO COMANDO CONSTITUCIONAL - INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - FUNDAMENTAÇÃO PRIMEVA ESCORREITA - MANTENÇA - NECESSIDADE - DOLO EVENTUAL E TENTATIVA - POSSIBLIDADE - PRECEDENTES - QUALIFICADORAS - MANTENÇA - DOLO EVENTUAL -  COMPATIBILIDADE - RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: INCÊNDIO QUALIFICADO - INCIDÊNCUA LEI N° 11.340106 - INVIABILIDADE. (e-doc. 45, p. 1)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 52), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o direito à ampla defesa do recorrente foi mitigado pela impossibilidade de instaurar incidente de insanidade mental durante o processo, o que serviria como prova da incapacidade do recorrente de compreender o caráter ilícito da ação ao tempo de sua prática.
Ao final, requer:

“Por todo exposto, mister se faz a instauração do processo de incidente de insanidade  mental do recorrente, SENDO SEU DIREITO A PRODUÇÃO DA REFERIDA E NECESSÁRIA  PROVA, a fim da comprovação da sua incapacidade psíquica quando da prática do ato típico  a ele atribuído, na forma da Magna Carta, já que não reunia condições de entender o caráter  ilícito do ato praticado, aplicando esse E. Supremo Tribunal, a costumeira e tão esperada  Justiça!
Requer isenção de pagamento de quaisquer custas, encontra-se preso e sem  recebimento de proventos. “ (e-doc. 52, p. 15)

É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Terceira Vice-presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário considerada a matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 59).
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Ante o exposto, não conheço do recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente